Tribunal: TCU
Processo: 015.549/2025-9
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: JORGE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2025-09-17
Data de publicação: 2025-10-13

Ementa:
Representação de licitante, com pedido de medida cautelar, a respeito de possíveis irregularidades ocorridas na Licitação Caixa 160/2025, conduzida pela Caixa Econômica Federal (Caixa), cujo objeto é a prestação de serviços de transporte de pessoas, pequenos volumes e documentos não postais, mediante locação de veículos com motoristas, combustível e demais insumos, para atendimento das unidades da Caixa nos Estados do Paraná, Santa Catarina e Rio Grande do Sul.

Inteiro teor:
Acórdão 2147/2025-TCU-Plenário Trata-se de representação de licitante, com pedido de medida cautelar, a respeito de possíveis irregularidades ocorridas na Licitação Caixa 160/2025, conduzida pela Caixa Econômica Federal (Caixa), cujo objeto é a prestação de serviços de transporte de pessoas, pequenos volumes e documentos não postais, mediante locação de veículos com motoristas, combustível e demais insumos, para atendimento das unidades da Caixa nos Estados do Paraná, Santa Catarina e Rio Grande do Sul (peça 4). Considerando que a representante alegou, em síntese, que a realização da licitação em lote único, abrangendo os três estados da Região Sul, restringiria indevidamente a competitividade, em desacordo com o princípio do parcelamento do objeto previsto no art. 32, III, da Lei 13.303/2016, na Súmula TCU 247 e na jurisprudência recente desta Corte, sem que tenha havido justificativa técnica consistente para tal unificação; considerando que, em resposta à diligência e à oitiva prévia por mim autorizadas (peça 21), a unidade jurisdicionada apresentou documentos e informações explicitando as razões para o não parcelamento do objeto, dentre as quais estariam a padronização dos serviços, ganhos de escala e redução dos custos operacionais e de controle; considerando que a presente licitação contou com a participação de seis empresas e que foram ofertados 95 lances, tendo a proposta vencedora representado uma redução de 6,35% no valor inicialmente estimado; considerando que, após análise dos argumentos e documentos apresentados pela unidade jurisdicionada, a unidade instrutora entendeu haver plausibilidade nas razões para o não parcelamento, embora tenha permanecido a falha de não ter apresentado justificativas adequadas previamente à realização do certame; considerando que a representação atende aos requisitos de admissibilidade aplicáveis; considerando estarem configurados o perigo da demora e o perigo da demora reverso, conforme análise da unidade instrutora, sendo suficiente a expedição de ciência à unidade jurisdicionada acerca da falha detectada; considerando, por fim, os pareceres uniformes da Unidade de Auditoria Especializada em Contratações; ACORDAM os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão do Plenário, por unanimidade, com fundamento nos arts. 143, inciso III, 169, inciso V, 235, 237, inciso VII e parágrafo único, do Regimento Interno do TCU e no art. 9o, inciso I, da Resolução TCU 315/2020, em: a) conhecer da presente representação para, no mérito, considerá-la parcialmente procedente; b) indeferir o pedido de concessão de medida cautelar formulado pela representante, em face da ausência dos elementos necessários para sua adoção; c) dar ciência à Caixa Econômica Federal de que ausência de justificativa adequada e suficiente, no Estudo Técnico Preliminar do certame, para o não-parcelamento do seu objeto contraria a jurisprudência deste Tribunal, a exemplo da Súmula TCU 247 e dos Acórdãos 1.571/2023 e 122/2014, ambos do Plenário; d) comunicar esta decisão à representante e à unidade jurisdicionada; e e) arquivar os presentes autos. 1. Processo TC- Processo 015.549/2025-9 (REPRESENTAÇÃO) 1.1. Representante: Exclusiva Aluguel de Veículos Ltda. (CNPJ 05.439.064/0001-07) 1.2. Unidade: Caixa Econômica Federal 1.3. Relator: Ministro Jorge Oliveira 1.4. Representante do Ministério Público: não atuou 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Contratações (AudContratações) 1.6. Representação legal: Helena Sirimarco Moreira Guedes (OAB/DF 29026), representando Caixa Econômica Federal; Oscar Fugihara Karnal (OAB/DF 51458), representando Exclusiva Aluguel de Veículos Ltda. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há